Tribunal: STF
Processo: ARE 1323135
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 5, pp. 16/17):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO PARÁ. ALTURA MÍNIMA ABAIXO DO EXIGIDO. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. ELIMINAÇÃO. ATO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Em se tratando de concurso público, é possível a estipulação de critérios limitativos da sua participação, conforme a natureza da atividade a ser exercida, desde que haja previsão legal e no edital, de modo que se revela constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso na carreira militar. No âmbito deste Estado, a Lei nº 6.626/06, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar, em seu artigo 3º, § 2º, “h” possui previsão de altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres e 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens.
    2. Referida exigência, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), justifica-se pelo fato de a carreira militar possuir regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, razão pela qual se afigura legitima a previsão de estatura mínima, sem que se possa falar em violação ao princípio da isonomia em razão da natureza da atividade exercida, desde que haja previsão específica.
    3. In casu, ressoa incontroverso que a apelante foi eliminada do Concurso Público para ingresso na Polícia Militar por não possuir a altura mínima exigida para ao ingresso na Corporação, conforme se extrai do Parecer da Junta Médica no id. 1905797, pág. 19. Por outro lado, apesar de ela afirmar possuir a estatura exigida, fazenda alusão a um laudo expedido pelo Centro de Pericia Renato Chaves, consigno que referido documento não foi juntado aos autos, de modo que, inexistindo prova acerca do requisito, não se revela ilegal o ato administrativo que a eliminou do certame.
    4. Deveras, consigno ser inaplicável, no caso, a teoria do fato consumado em razão da recorrente ter frequentado o Curso de Formação de Praças por força de medida liminar e, por consequência, ter ingressado nas fileiras da Corporação. Tal motivo se dá em razão de que a execução de decisões judiciais fundadas à título de natureza precária são dotadas de revogabilidade, de modo que a sua modificação em momento posterior importa em efeito “ex tunc”, circunstância esta que evidencia inaptidão para convalidar situação jurídica por ela regulada. Precedente do STF.
    5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que deve ser suspensa definitivamente a decisão que eliminou a recorrente do concurso e que deve ser assegurada sua permanência no cargo de policial militar.(eDOC 5, pp. 46/53)
    A Vice-Presidência do TJ/PA negou seguimento ao recurso por entender que “não foi observado o disposto no art. 1.029, III, do Código de Processo Civil, c/c o enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, haja vista a falta de impugnação adequada de fundamentos suficientes do acórdão recorrido sobre a impetrante/recorrente não ter feito prova adequada de seu direito e da impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado, tendo em vista a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 608.842 (tema 476 da repercussão geral). (eDOC 5, p. 61)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na ausência observância do disposto no artigo 1.029, III, do Código de Processo Civil e da súmula 283 do STF, bem como por não ter a recorrente se manifestado sobre a aplicação do Tema 476 de Repercussão Geral. Contudo, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente